Tribunal: TJMT
Processo: 1003983-75.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003983-75.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão de associado, Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO - CPF: 678.945.264-87 (ADVOGADO), CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZONIA - CNPJ: 12.667.971/0001-79 (AGRAVANTE), MARIA LUISA BARROS - CPF: 026.850.211-08 (AGRAVADO), DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), ELKE TICIANE VIEIRA SAKATA DIAS - CPF: 872.368.851-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1003983-75.2021.8.11.0000 – Sinop

Agravante:
Camping Club Portal da Amazônia

Agravada:
Maria Luisa Barros

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ART. 300, DO CPC – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

Presente os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que defere a tutela de urgência, determinando a suspensão da cobrança das taxas de condomínio e de limpeza, com a exclusão do nome da autora dos órgãos de restrição ao crédito, sob pena de multa diária, até o julgamento do mérito da demanda.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1003983-75.2021.8.11.0000 – Sinop

Agravante:
Camping Club Portal da Amazônia

Agravada:
Maria Luisa Barros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pelo
Camping Club Portal da Amazônia.
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral que lhe move Maria Luisa Barros, deferiu a tutela provisória de urgência, no sentido de determinar que a empresa ré se abstenha de efetuar a cobrança referente as taxas de limpeza e de condomínio, procedendo com a exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Inconformado, o agravante sustenta que todos os adquirentes do empreendimento em questão estavam cientes da existência das taxas de manutenção, de modo que não podem deixar de realizar os pagamentos, conforme convenção do condomínio devidamente aprovada.
Segue sustentando, que não há qualquer irregularidade no empreendimento, de modo que a manutenção da r. decisão irá causar prejuízo a todos os condôminos. Pugna pela reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 79407973).

As informações foram prestadas (id. 84568489), mantendo a decisão.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta (id. 83666458).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1003983-75.2021.8.11.0000 – Sinop

Agravante:
Camping Club Portal da Amazônia

Agravada:
Maria Luisa Barros

V O T O

Cinge-se dos autos que Maria Luisa Barros ajuizou
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral contra o Camping Club Portal da Amazônia
, aduzindo que firmou contrato de compra e venda de imóvel com a empresa ré em 16.05.2015, referente a um lote localizado no empreendimento denominado Condomínio Residencial Camping Club Porta da Amazônia, cuja regularização junto a prefeitura municipal de Sinop/MT ainda não ocorreu, ante o descumprimento da Lei n. 6.766/79 c/c art. 1o, da Lei Municipal n. 1.265/2010, tendo efetuado, desde a aquisição do bem, o pagamento mensal de algumas obrigações, tais como taxa de limpeza no valor de R$ 62,56 (sessenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) e taxa de condomínio no montante de R$ 75,79 (setenta e cinco reais e setenta e nove centavos), ambos reajustáveis pelo IPCA, contudo, o réu não tem realizado as manutenções devidas no loteamento, inclusive no tocante ao saneamento básico, razão pela qual deixou de efetuar as referidos pagamentos, culminando na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, o que motivou o manejo da demanda para requerer, em sede de tutela antecipada, a sua exclusão do cadastro dos inadimplentes e a suspensão das cobranças.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos ensejadores do art. 300, do CPC, deferiu a tutela provisória de urgência, no sentido de determinar que a empresa ré se abstenha de efetuar a cobrança referente as taxas de limpeza e de condomínio, procedendo com a exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) (id. 44262344 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando
que todos os adquirentes do empreendimento em questão estavam cientes da existência das taxas de manutenção, de modo que não podem deixar de realizar os pagamentos, conforme convenção do condomínio devidamente aprovada.

Segue sustentando, que não há qualquer irregularidade no empreendimento, de modo que a manutenção da r. decisão irá causar prejuízo a todos os condôminos. Pugna pela reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É certo que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, nesta quadra inicial, em que pese os argumentos postos pelo agravante nas razões recursais, o certo é que se encontram presentes na espécie a probabilidade do direito alegado pela autora, ora agravada, e receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Digo isso, porque a probabilidade do direito da agravada está alicerçada no compromisso de venda firmado entre os litigantes (id. 35899296 – autos de origem) e adendo contratual (id. 35899297 – autos de origem), que preveem a cobrança das taxas de limpeza e de condomínio questionadas na exordial, aliado à própria confissão do agravante de que a convenção do condomínio sequer possui registro (id. 79172957 – pág. 08).

Outrossim, o certo é que o perigo de dano na espécie também é da agravada, tendo em vista que, consoante bem anotado pelo MM. Juiz, está
“não há se olvidar que em casos desse jaez, a inclusão dos dados nos órgãos de proteção ao crédito ou o protesto destes pode gerar abalo ao crédito, exsurgindo na maioria das vezes prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação, além dos reflexos negativos que poderão causar na honra da pessoa”
(id. 44262344 – autos de origem).

Nessa trilha, não é demais dizer que, tratando-se de concessão de tutela provisória de urgência, ante a presença dos requisitos ensejadores, não há que se falar em antecipação do mérito da demanda.

Avançando na elucidação da celeuma, necessário se faz constar ainda que as supostas irregularidades apontadas pela autora, ora agravada, as quais, a princípio e nesta quadra inicial, justificam o não pagamento das taxas de limpeza e de condomínio, são relevantes e devem ser devidamente esclarecidas pelo condutor do feito ao analisar o mérito da causa.

Sob outro aspecto, não há que se falar na irreversibilidade da medida e muito menos em prejuízos aos demais proprietários dos lotes situados no empreendimento alhures, pois, caso negado o pleito da autora, poderá a empresa ré buscar a indenização pelo dano sofrido.

Logo, ao menos por ora, afigura-se correta a interpretação dada pelo magistrado, até porque, a par do art. 302, inc. I, do CPC,
“a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável”
.

Saliento ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os prismas ventilados pelo agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão objurgada está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021